Tribunal: TJSP
Processo: 0040780-90.2011.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO – USUCAPIÃO CONSTITUCIONAL URBANO - ALEGAÇÃO DE POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA POR MAIS DE 10 ANOS EM IMÓVEL URBANO – SENTENÇA IMPROCEDENTE - APELAÇÃO DO AUTOR - POSSE QUE ADVEIO DE COMODATO VERBAL (EMPRÉSTIMO) CELEBRADO COM O SÓCIO DA EMPRESA PROPRIETÁRIA, EM 1997, POR TEMPO INDETERMINADO – FATO ADMITIDO NA PETIÇÃO INICIAL – DEPOIMENTO PESSOAL DO AUTOR, QUE ALTEROU A VERSÃO

Ementa:
APELAÇÃO – USUCAPIÃO CONSTITUCIONAL URBANO - ALEGAÇÃO DE POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA POR MAIS DE 10 ANOS EM IMÓVEL URBANO – SENTENÇA IMPROCEDENTE - APELAÇÃO DO AUTOR - POSSE QUE ADVEIO DE COMODATO VERBAL (EMPRÉSTIMO) CELEBRADO COM O SÓCIO DA EMPRESA PROPRIETÁRIA, EM 1997, POR TEMPO INDETERMINADO – FATO ADMITIDO NA PETIÇÃO INICIAL – DEPOIMENTO PESSOAL DO AUTOR, QUE ALTEROU A VERSÃO DOS FATOS, ALEGANDO QUE A POSSE TERIA DECORRIDO DE AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDAS PELA EMPRESA PROPRIETÁRIA A SEU PAI – POSSE PRECÁRIA - AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI, REQUISITO INDISPENSÁVEL - POSSE ORIUNDA DE COMODATO VERBAL, ADMITIDO NA PETIÇÃO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188376
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0040780-
90.2011.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RICARDO JOSE
FRANCISCO VIEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE VEICULOS EM GERAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), THEODURETO
CAMARGO E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 13 de março de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0040780-90.2011.8.26.0100 -Voto no 21145 - slb
2
VOTO No 21145
APELAÇÃO No: 0040780-90.2011.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: RICARDO JOSÉ FRANCISCO VIEIRA
APELADO: COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE VEÍCULOS EM GERAL LTDA
JUIZ DE 1a. INSTÂNCIA: DRA. LETÍCIA FRAGA BENITEZ
SLB
APELAÇÃO USUCAPIÃO CONSTITUCIONAL URBANO -
ALEGAÇÃO
DE
POSSE
MANSA,
PACÍFICA
E
ININTERRUPTA POR MAIS DE 10 ANOS EM IMÓVEL
URBANO SENTENÇA IMPROCEDENTE - APELAÇÃO DO
AUTOR - POSSE QUE ADVEIO DE COMODATO VERBAL
(EMPRÉSTIMO) CELEBRADO COM O SÓCIO DA EMPRESA
PROPRIETÁRIA, EM 1997, POR TEMPO INDETERMINADO
FATO ADMITIDO NA PETIÇÃO INICIAL DEPOIMENTO
PESSOAL DO AUTOR, QUE ALTEROU A VERSÃO DOS
FATOS, ALEGANDO QUE A POSSE TERIA DECORRIDO DE
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS
DEVIDAS PELA EMPRESA PROPRIETÁRIA A SEU PAI
POSSE PRECÁRIA - AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI,
REQUISITO INDISPENSÁVEL - POSSE ORIUNDA DE
COMODATO VERBAL, ADMITIDO NA PETIÇÃO INICIAL -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.
A sentença a fls. 1114/1125, cujo relatório se adota,
julgou improcedente o pedido formulado na ação de usucapião.
Apela o autor, a fls. 1127/1133, alegando que o pai
do autor prestou serviços para a empresa Rondovesa, e ingressou no imóvel
diante da ausência de pagamento das verbas rescisórias. Entende que não se
trata de comodato, porque a posse foi exercida diante do inadimplemento da
empresa proprietária, que aceitou tacitamente que o imóvel fosse dado ao pai
do autor em contraprestação aos serviços prestados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0040780-90.2011.8.26.0100 -Voto no 21145 - slb
3
Menciona
que,
tratando-se
de
usucapião
constitucional, pouco importa a origem da posse.
Acrescenta que o imóvel integrou o patrimônio da
empresa apelada em decorrência do pagamento de dívida da antiga
proprietária Rondovesa.
Nega a existência de acordo verbal com a apelada,
atual proprietária, que nada fez para reivindicar sua posse.
Refere que seus genitores eram pessoas humildes e
por isso não foram feitas benfeitorias.
Em contrarrazões, a parte apelada sustenta a lisura
da sentença.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A ação foi proposta com base no artigo 1240 do
Código Civil, portanto, trata-se de pedido de usucapião especial urbano.
A questão da posse ser injusta ou da falta de boa-fé,
no sentido do usucapiente ter ciência da validade do estado da posse exercido,
é desnecessária, como explica Sílvio de Salvo Venosa (Direito Civil, Direitos
Reais, Atlas, 4a edição, p. 262):
“A lei refere-se à moradia no local. Essencial que
exista, portanto, edificação no imóvel que sirva para moradia do usucapiente
ou de sua família. Não existe exigência de justo título e boa-fé nessa
modalidade, o que se aplica tanto ao usucapião especial urbano, assim como
ao usucapião especial rural. O que leva alguém a apossar-se de imóvel para
obter um teto é a ânsia da moradia, fenômeno social marcante nos centros
urbanos”. Por isso a referência da doutrina a essa modalidade de usucapião
como pro misero ou pro moradia.
No entanto, não ficou comprovado o animus domini.
O autor admite na petição inicial que seus pais ocuparam o imóvel, cientes de
que a propriedade pertencia à empresa para a qual o varão prestava serviços.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0040780-90.2011.8.26.0100 -Voto no 21145 - slb
4
Em depoimento pessoal, o autor muda a versão,
alegando que, diante da ausência de pagamento de verbas rescisórias, seus
pais “pegaram” o imóvel, estabelecendo moradia por mais de dez anos.
Indiferente, no caso, que a ocupação tenha decorrido
de comodato verbal (versão lançada na petição inicial) ou utilização do imóvel
como moradia em decorrência de débito de verbas trabalhistas (versão
lançada em depoimento pessoal e sustentada no recurso), porque em ambas
as situações os autores não exerceram a posse com ânimo de donos, requisito
essencial da ação de usucapião.
Outrossim, irrelevante que a apelada, que se tornou
proprietária em 2000, não tenha reivindicado a posse, porque, de qualquer
forma, ante a precariedade da posse exercida pelos pais dos autores.
Por isso, não há reparo a ser feito na sentença.
Em razão da interposição do recurso, majoro os
honorários em favor do advogado da ré de 10% para 15% sobre o valor da
causa, observada a gratuidade.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator